Tribunal: STF
Processo: ARE 1325379
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixada no julgamento do RMS 25.476 (Rel. Min. LUIZ FUX, Red. para o acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2014), no qual se declarou a inconstitucionalidade da Portaria MPAS 1.135/2001. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento.